Tribunal: TJMT
Processo: 1004250-76.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004250-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - CNPJ: 01.339.514/0001-39 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS CIARINI - CPF: 301.852.039-49 (AGRAVADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS CIARINI - CPF: 328.771.611-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HELOISA CIARINI - CPF: 016.144.471-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - INSATISFAÇÃO DO CRÉDITO -
PEDIDO DE BLOQUEIO DE CNH, PASSAPORTE, CARTÕES DE CRÉDITO E CONTAS BANCÁRIAS - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS - DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível o deferimento de medidas atípicas da execução, nos termos previstos no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil, desde que presentes alguns requisitos, sendo eles: a) indícios de que o devedor possua patrimônio disponível para honrar com a obrigação; b) esgotamento das medidas típicas da execução; c) decisão que contenha fundamentação adequada à hipótese concreta; e d) observância da proporcionalidade e do contraditório.

2. Hipótese em análise na qual as medidas pleiteadas pela agravante são desproporcionais, visando apenas à restrição de direitos individuais do executado e não à satisfação do débito.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HIPER MERCADO GOTARDO LTDA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da “Ação de Execução por Quantia Certa” n.º
0002009-45.2004.8.11.0055
, proposta em desfavor de
LUIZ CARLOS CIARINI
,
INDEFERIU
os pedidos apresentados pelo exequente, que pleiteou pela suspensão da CNH, apreensão do passaporte do executado e bloqueio dos cartões de crédito e conta corrente do mesmo.

Em síntese, a parte exequente e ora agravante expõe que já se passaram quase 20 (vinte) anos de trâmite processual sem que tenha êxito na satisfação do seu crédito ou, ao menos, sucesso na localização e expropriação de bens de propriedade do gravado, embora tenham sido adotados todos os meios legais para tanto.

Cita que no caso em apreço “
se justifica a adoção de uma medida restritiva alternativa tomando em conta o princípio da dignidade da pessoa humana do credor, que busca há tanto tempo a satisfação de seu crédito, ficando a mercê do devedor, que se vê ‘protegido’ pela inexistência de patrimônio em seu nome e não busca qualquer forma de negociação para quitação de seu débito, mantendo-se inerte, aguardando que se opere a prescrição
”, aduzindo que inexiste fundamento que impeça que sejam deferidas as medidas atípicas pretendidas.

Assim, diante do exposto, requer a agravante sejam adotadas medidas alternativas, que consistem no bloqueio da CNH, passaporte, cartões de crédito e contas bancárias do agravado.

A parte agravada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recusais, pugna inexistir qualquer expediente malicioso de sua parte, que no caso, “
não possui bens tampouco condições econômicas para quitar o débito sendo certo que a agravante não trouxe qualquer prova em contrário a esses fatos
”.

Assim, pugna o agravado pelo desprovimento do recurso interposto, “
mantendo-se in totum a r. decisão que indeferiu as medidas atípicas requeridas pelo agravante posto que os elementos autorizadores para o seu deferimento não se mostram presentes, quais sejam, possuir o agravado patrimônio capaz de suportar a execução
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Hiper Mercado Gotardo LTDA contra decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da “Ação de Execução por Quantia Certa” n.º 0002009-45.2004.8.11.0055, proposta em desfavor de Luiz Carlos Ciarini, indeferiu os pedidos apresentados pelo exequente, que pleiteou pela suspensão da CNH, apreensão do passaporte do executado e bloqueio dos cartões de crédito e conta corrente do mesmo.

Pois bem.

Prefacialmente cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Conforme mencionado, por não obter êxito na satisfação de seu crédito, procedimento que perdura por quase 20 (vinte) anos, pugnou o exequente, e ora agravante, pela adoção de medidas alternativas, que consistem no bloqueio da CNH, passaporte, cartões de crédito e contas bancárias do agravado.

Importante esclarecer que tal pleito foi indeferido pelo Juízo
a quo
, motivo pelo qual, irresignado, interpôs o exequente este recurso de agravo de instrumento.

Compulsando os autos e analisando detidamente os argumentos expressos e os documentos juntados, tem-se que não assiste razão à parte agravante.

Ao caso, cumpre esclarecer que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “
a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade
” (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

Ademais, necessário considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal. Coercitividade que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida, além de que ultrapassa os limites da proporcionalidade e razoabilidade (TJMT - N.U 1000420-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022).

Desta forma, tem-se que o magistrado somente poderá eleger meio executivo atípico, após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida, o que não ocorreu no caso em apreço.

Ainda, cumpre esclarecer que, apesar das dificuldades do agravante para recebimento do crédito, a restrição do direito de dirigir e do passaporte do agravado em nada contribuirá ao resultado processual da satisfação do crédito, isto é, vai atingir apenas direito pessoal da devedora.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO MONITÓRIA - MEDIDAS CONSTRITIVAS ATÍPICAS -
BLOQUEIO DA CNH, PASSAPORTE, CARTÃO DE CRÉDITO E CONTAS BANCÁRIAS DO DEVEDOR/EXECUTADO
-
DESCABIMENTO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Consoante o disposto no artigo 139, inciso IV c/c artigo 8º, ambos do CPC, cabe ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Hipótese na qual as medidas pleiteadas pela agravante é desproporcional, visando apenas à restrição de direitos individuais do executado e não à satisfação do débito
. (TJMT - N.U 1014999-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, IV DO CPC.
PEDIDO DE BLOQUEIO DE CNH, PASSAPORTE, CARTÕES DE CRÉDITO E CONTAS BANCÁRIAS
.
IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO
.
NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As regras processuais ainda que respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância, poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. 2.
O magistrado somente poderá eleger meio executivo atípico, após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida
. 3.
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.”
(REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). 4.
No caso concreto, não foram esgotados os meios típicos para satisfação do credor
. 5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1008630-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Portanto, no caso em tela, tem-se que as medidas atípicas, além de não ter o condão de garantir o pagamento do saldo devedor, resulta em evidente violação ao direito à dignidade do agravado bem como, às garantias individuais constitucionalmente protegidas

Assim, não se afigurando a possibilidade de satisfação do crédito por meio das medidas pretendidas, tem-se que deve prevalecer a decisão recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, a fim de manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023